Tribunal: TJMT
Processo: 1002492-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 1002492-33.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: FLAVIO DA SILVA FREITAS
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O CRIME DO ARTGIO 12 DA LEI No. 10286/2003 E O CRIME DE HOMICÍDIO – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA – OMISSÃO RECONHECIDA E ANALISADA A MATÉRIA OMITIDA QUANTO A POSSIBILIDADE OU NÃO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DOS ARTIGOS 12 E 14 DA LEI No. 10826/2003 COM A POSTERIOR NÃO APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES.
Constatada a contradição no tocante ao reconhecimento da matéria omitida e o desprovimento do recurso em sentido estrito, necessária é a análise da matéria apresentada pelo turno defensivo, porém sem aplicação dos efeitos infringentes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002492-33.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO DA SILVA FREITAS - CPF: 936.674.931-34 (EMBARGANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ISRAEL DIAS FERNANDES - CPF: 800.170.451-34 (VÍTIMA), ALISSON VINICIUS PEREIRA REGO - CPF: 071.029.211-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JANE CLEIA SALVADOR AQUINO - CPF: 025.344.641-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEILTON DA SILVA SOUZA - CPF: 003.893.171-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (ASSISTENTE), FABIO EDUARDO MOUSSALEM - CPF: 871.777.731-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O CRIME DO ARTGIO 12 DA LEI No. 10286/2003 E O CRIME DE HOMICÍDIO – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA – OMISSÃO RECONHECIDA E ANALISADA A MATÉRIA OMITIDA QUANTO A POSSIBILIDADE OU NÃO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DOS ARTIGOS 12 E 14 DA LEI No. 10826/2003 COM A POSTERIOR NÃO APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES.

Constatada a contradição no tocante ao reconhecimento da matéria omitida e o desprovimento do recurso em sentido estrito, necessária é a análise da matéria apresentada pelo turno defensivo, porém sem aplicação dos efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
nos
Embargos de Declaração
com efeitos infringentes opostos por
FLÁVIO DA SILVA FREITAS
, visando o provimento do mesmo, a fim de sanar a contradição apontada no v. acórdão (id. 7

84255482).

Aduz, em síntese que os pontos arguidos pela defesa na apelação criminal foram no sentido de ver o crime previsto no artigo 14, absorvido pelo crime previsto no artigo 12, ambos da Lei no. 10.826/03, por força do princípio da consunção, devendo ocorrer somente a pronúncia das imputações do artigo 14 da Lei do desarmamento, na sentença de pronúncia.

Busca dessa forma, seja sanada a contradição apontada na ementa e na parte dispositiva apresentadas.

Em contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pelo acolhimento dos embargos, para que seja sanada a contradição existente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, vislumbro estarem preenchidos todos os requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração manejados, tanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento, legitimação ,interesse e inexistência de fato impeditivo),razão pela qual é imperativo o seu conhecimento.

No presente Embargos de Declaração, o embargante indica contradição na ementa e na parte dispositiva no v. acórdão proferido nos autos.

O v. acórdão embargado se deu nos seguintes termos:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 12 DA LEI No. 10826/2003) – ALEGADA OCORRÊNCIA DE CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO TENTADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO – TEMA A SER ENFRENTADO PELO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

Quando constatado que os crimes de posse irregular de armas e de tentativa de homicídio qualificado se afiguram absolutamente autônomos, inexistindo qualquer relação de subordinação entre as condutas, resta inviabilizada a aplicação do princípio da consunção, devendo o pronunciado responder por ambas as condutas.

O concurso material entre a posse irregular de arma de fogo de uso permitido e o crime contra a vida é matéria atinente ao Tribunal Popular do Júri, em razão da soberania prevista no artigo 5o, inciso XXXVIII da Constituição Federal.
” (sic)

In casu
, constato realmente contradição no v. acórdão, quando da omissão na análise entre os artigos 12 e 14 ambos da Lei no. 10826/2003 e contradição em analisar o artigo 12 da Lei no. 10826/2003 e o princípio da consunção, e a possibilidade ou não do delito ser absorvido pelo crime de homicídio qualificado na modalidade tentada.

O ponto da controvérsia, se apresenta nos seguintes termos:

“
Pretende o turno defensivo, a absolvição do recorrente do crime previsto no artigo 12 da Lei no. 10.826/2003, alegando ter ocorrido o princípio da consunção, estando este delito absorvido pelo crime de homicídio qualificado na modalidade tentada.

Ainda que a tese defensiva seja interessante e até mesmo inusitada, tenho que tal pretensão não encontra campo fértil para prosperar.

O princípio da consunção ocorre quando uma infração penal serve, inicialmente, como meio ou fase necessária para a execução de outro crime.

Logo, a aplicação do princípio da consunção pressupõe, necessariamente, a análise de existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas para verificar a possibilidade de absorção daquela infração penal menos grave pela mais danosa.

Como leciona o Professor Luiz Flávio Gomes:

“(...) pelo princípio da consunção (Lex consumens derogat consumptae), um fato mais amplo e mais grave absolve o fato menos amplo, menos grave, que funciona como fase normal de preparação (antefactum não punível) ou execução (crime progressivo ou crime complexo ou progressão criminosa) ou, ainda, mero exaurimento (posfactum não punível).” (GOMES, Luiz Flávio; VANZOLINI, Maria Patrícia. Reforma Criminal. São Paulo: RT, 2004, p. 467)

Ensina ainda, o saudoso Damásio E. de Jesus:

“Ocorre a relação consuntiva, ou de absorção, quando um fato definido por uma norma incriminadora é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro crime, bem como quando constitui conduta anterior ou posterior do agente, cometida com a mesma finalidade prática atinente àquele crime. Nesses casos, a norma incriminadora que descreve o meio necessário, a normal fase de preparação ou execução de outro crime, ou a conduta anterior ou posterior, é excluída pela norma a este relativa.” (Direito Penal, 1o Volume, 26 ed., Saraiva, São Paulo: 2003, p. 114)

Porém, para que isso ocorra, os fatos devem ser cometidos no mesmo contexto fático, demonstrando-se a vinculação subjetiva entre a tentativa de homicídio e a posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Observe-se, nesse mesmo sentido, mais uma vez a lição do doutrinador Luiz Flávio Gomes:

“(...) tudo irá depender do seguinte: saber se as condutas realizadas fazem parte de um mesmo contexto fático ou, ao contrário, se integram contextos fáticos distintos. Se o porte está instrumentalmente conectado ao disparo (sujeito pegou a arma exclusivamente para efetuar o disparo), é caso de consunção, há uma só ofensa ao bem jurídico – crime único (o disparo). De outro lado, pode acontecer que as condutas sejam temporalmente diferenciadas e só coincidam num único momento. Exemplo: o agente mantinha a arma em depósito, ilegalmente (há dias, meses, etc.), e num determinado instante efetuou um disparo. Nesse caso, temos uma superposição apenas temporária e parcial e percebe-se com clareza dois contextos fáticos completamente diferenciados, o que revela a existência de duas lesões ao bem jurídico (em momentos não coincidentes). Logo, nesse caso, estaríamos diante de um concurso material de crimes. Mesmo porque sabe-se que o disparo pode ser feito com arma legal ou ilegal. Sendo legal, só existe o crime de disparo; sendo ilegal, pode caracterizar um concurso material: tudo depende da constatação, ou não, de um único ou de um múltiplo contexto fático.” (GOMES, Luiz Flávio; OLIVEIRA, Willian Terra de. Leis das Armas de Fogo. 2a Ed. revisada e ampliada. São Paulo: RT, 2002, p. 282)

Consta dos autos que FLÁVIO DA SILVA FREITAS portou, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, arma de fogo de uso permitido, a saber, o1 (um) revólver TAURUS, calibre .38, no 2150809, o qual foi utilizado para a prática do crime de homicídio qualificado tentado em face da vítima ISRAEL DIAS FERNANDES.

De acordo com os autos, em dias não especificados, mas compreendidos entre 05/09/2020 e 23/09/2020, no interior de sua residência situada na Rua 03, QD 11, Lote 16, s/no, Bairro Jardim Progresso, CEP 78717-630, na cidade e Comarca de Rondonópolis-MT, FLÁVIO DA SILVA FREITAS, possuiu e manteve sob sua guarda, 01 (um) revólver TAURUS, calibre.38, no 2150809 e 17 (dezessete) munições calibre. 38, das quais 14 (quatorze) encontravam-se intactas, 01 (uma) encontrava-se picotada e 02 (duas) deflagradas.

Conforme restou informado, após a tentativa de homicídio, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão expedido, a guarnição da Polícia Judiciária Civil realizou buscas junto à residência do denunciado, oportunidade na qual lograram êxito em localizar, embaixo do banco do motorista do veículo VW/GOL, de cor vermelha, de propriedade de Flávio da Silva Freitas, 01 (um) revólver TAURUS, calibre .38, no 2150809 e 06 (seis) munições inseridas no interior da arma de fogo, sendo cinco intactas e uma picotada.

Ainda consta que, no interior da cômoda situada no quarto do acusado, foram apreendidas outras 09 (nove) munições intactas e duas deflagradas, conforme consta do Boletim de Ocorrência de fls. 82/83.

In casu, não se extrai que os delitos possuam vinculação subjetiva ou que tenham sido cometidos no mesmo momento.

Pelo contrário, restou evidenciado que o recorrido, anteriormente à prática da tentativa de homicídio, já possuía em seu poder a arma de fogo.

Assim, o momento consumativo do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido foi anterior ao do delito de homicídio tentado, inviabilizando, dessa forma, a aplicação do princípio da consunção.

Nesse sentido:

“(...) A absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo de homicídio exige que as condutas tenham sido praticadas no mesmo contexto, guardando relação de dependência ou subordinação, de modo que o porte tenha como fim unicamente a prática do delito de homicídio. A reversão das premissas fáticas deduzidas no acórdão de apelação - que manteve a condenação pela prática de homicídio e de porte ilegal de arma de fogo, em concurso material - implica revisão fático-probatória, providência inadmissível na via eleita, nos termos da Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.186.399/MS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 15/5/2018). (...)” (AgRg no REsp 1687824/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020)

A hipótese encontrada nos autos não autoriza o reconhecimento do princípio da consunção, uma vez que não se verifica o necessário imediatismo entre a posse da arma e a perpetração da tentativa de homicídio.

Assim, a imputação do fato delituoso pré-existente (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) e sem vinculação obrigatória e necessária com contexto fático do delito de homicídio tentado, possibilita a configuração de crimes autônomos.

Embora a arma de fogo tenha servido de instrumento para a prática da tentativa de homicídio, verifica-se que a sua posse irregular afigura-se delito autônomo.

Ressalte-se, oportunamente, que a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:

“O exame acerca da incidência do princípio da consunção do delito de porte de arma pelo de tentativa de homicídio encontra impedimento na competência absoluta do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, nos termos da jurisprudência sedimentada do STJ” (AgRg no REsp 1364364/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/092014, DJe 30/92014).

Ensina ainda Damásio E. de Jesus, sobre a conexão de crimes:

“O juiz não pode pronunciar o réu pelo crime da competência do Júri e, no mesmo contexto processual, absolvê-lo da imputação de crime da competência do juízo singular. Assim agindo, estaria subtraindo do Júri o julgamento de sua competência. Nesse sentido: TJSP, RCrim 169.763, RT 423/579. Da mesma forma, se são dois réus, um processado por homicídio e outro por crime de lesão corporal, em conexão, não pode o juiz pronunciar um réu (autor do homicídio) e condenar o outro (pela lesão corporal). O Tribunal do Júri deve julgar os dois crimes (TJSP, RT 448/342 JTJ 160/296). Vide, ainda, RT 791/603 e RSTJ 126/396. Trata-se de decorrência das regras contidas nos arts. 78, I e 80, caput, deste Código”. (Direito Penal Comentado, 26 ed., Saraiva, São Paulo: 2013, p. 403)

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito pelo delito de homicídio deve ser feito na absoluta competência do Tribunal do Júri para crimes dolosos contra a vida e os que sejam a eles conexos, na devida valoração da prova. 2. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, estando em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 537.891/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)

E no mesmo sentido do STJ, temos:

“(...) Havendo infração penal conexa na exordial, cabe ao magistrado, ao pronunciar o acusado por crime contra a vida, submeter a matéria adjunta ao Tribunal do Júri. É incabível, nesta fase processual, a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de homicídio e de porte ilegal de arma de fogo, por ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. (...) (N.U 1021924-72.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020)

Dessa forma, presente a materialidade dos fatos e indícios suficientes da autoria e não restando evidenciada de forma inequívoca, na fase instrutória do processo, qualquer das hipóteses previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal, a pronúncia é a medida de rigor.

Neste sentido:

“(...) A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.” (AgRg no AREsp 1745667/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Pelo exposto, após detida análise dos autos, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia.
” (sic)

Analisando a questão pretendida pelo embargante, observo dos autos que o pronunciado portou, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, arma de fogo de uso permitido, a saber, 1 (um) revólver TAURUS, calibre .38, no 2150809, e conforme as investigações, utilizada para a prática do crime de homicídio qualificado tentado em face da vítima ISRAEL DIAS FERNANDES.

Consta ainda dos autos, em dias não especificados, mas compreendidos entre 05/09/2020 e 23/09/2020, no interior de sua residência situada na Rua 03, QD 11, Lote 16, s/no, Bairro Jardim Progresso, CEP 78717-630, na Cidade e Comarca de Rondonópolis-MT, FLÁVIO DA SILVA FREITAS, possuiu e manteve sob sua guarda, 1 (um) revólver TAURUS, calibre.38, no 2150809 e 17 (dezessete) munições calibre. 38, das quais 14 (quatorze) encontravam-se intactas, 01 (uma) encontrava-se picotada e 02 (duas) deflagradas.

Consta também que, após a tentativa de homicídio, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão expedido, a guarnição da Polícia Judiciária Civil realizou buscas junto à residência do denunciado, oportunidade na qual lograram êxito em localizar, embaixo do banco do motorista do veículo VW/GOL, de cor vermelha, de propriedade de Flávio da Silva Freitas, 1 (um) revólver TAURUS, calibre .38, no 2150809 e 06 (seis) munições inseridas no interior da arma de fogo, sendo cinco intactas e uma picotada, e no interior da cômoda situada no quarto do acusado, foram apreendidas outras 09 (nove) munições intactas e duas deflagradas, conforme consta do Boletim de Ocorrência (fls. 82/83).

Os atos praticados e pelos quais o pronunciado é acusado, foram individualizados, levando às tipificações dos artigos 12 e 14 do Estatuto do Desarmamento, com clara explicação, inclusive, dos contextos fáticos diversos em que os crimes se deram.

Dessa forma, a alegação defensiva não encontra condições de êxito, no sentido de ver prevalecer o princípio da consunção entre os crimes tipificados nos artigos 12 e 14
ambos da Lei no. 10826/2003
.

Consta nos autos que o acusado portou arma de fogo de forma ilegal, e possuiu arma de fogo e munições de forma irregular, em contextos diferentes.

Em tempo, é sabido da impossibilidade de reconhecimento do princípio da consunção, quando os crimes são praticados em contextos diversos, ressaltando também que eventual análise deverá ser feita pelo Conselho de Sentença por ocasião da Sessão Plenária.

Messe sentido:

“(...) É incabível, nesta fase processual, a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de homicídio e de porte ilegal de arma de fogo, por ofensa ao princípio da soberania dos vereditos [precedentes do STJ], especialmente quando há indícios que põem em dúvida a efetiva existência de interligação entre as condutas por uma relação de meio-e-fim.4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJMT, N.U 1018528-24.2019.8.11.0000, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 15/05/2020)

Dessa forma, pelo exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração SEM APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES, para sanar a contradição referente ao enfrentamento do princípio da consunção entre o crime do artigo 12 da Lei no.
10826/2003
, e a análise correta entre a aplicação do princípio da consunção entre os artigos 12 e 14 da mesma lei, inviabilizando a aplicação do referido princípio em razão de os crimes terem se dado em contextos diferentes e uma eventual ser de competência do Conselho de Sentença por ocasião da Sessão Plenária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021